Tribunal: TJPA
Processo: 0805857-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805857-32.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ANTE O CENÁRIO DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. REDUÇÃO DAS
ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 –
O paciente
padece de grave moléstia cardíaca, necessitando de procedimento cirúrgico denominado Estudo Eletrofisiológico com Operação De Ablação por Cateter por Radiofrequência para tratamento definitivo da arritmia.

2 -
O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, competindo a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

3 –
A cominação das
astreintes
e a fixação do prazo para cumprimento da obrigação devem ser baseados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o magistrado levar em consideração o cenário de calamidade pública provocado pela pandemia da COVID-19, de modo que, é conveniente
reduzir o patamar diário a R$500,00 (quinhentos reais),
limitado a R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem, além de dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 15 (quinze) dias, ante os motivos supramencionados.

4 -
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para, à unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, com fulcro no art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº0801362-22.2020.8.14.0039, interposta por Francisco de Assis da Silva Santos.

Conforme contido nos autos, o paciente padece de grave moléstia cardíaca (síndrome de pré-excitação ventricular, CID I45.6), necessitando de procedimento cirúrgico denominado Estudo Eletrofisiológico com Operação De Ablação por Cateter por Radiofrequência para tratamento definitivo da arritmia, conforme o laudo médico em anexo.

O paciente fora encaminhado para a realização do procedimento na data de 19 de abril de 2018, no entanto, durante a realização, a pré-excitação ventricular tornou a se manifestar, acarretando o insucesso nas manobras realizadas e ocasionando necrose em tecido, o que agrava ainda mais o seu quadro clínico. Em 13 de novembro de 2019, o paciente recebeu seu último laudo médico, alertando que a patologia apresenta risco de morte súbita, razão pela qual recorreu às vias judiciais requerendo, em caráter de urgência, a realização do supracitado procedimento.

O MM. Juízo
a quo
deferiu a tutela pleiteada, determinando que seja providenciada a transferência do paciente para hospital de referência no prazo de 72 (setenta e duas) horas, cominando multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras cominações legais e bloqueio de valores para custeio e tratamento em rede particular.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, alegando, em síntese: a impossibilidade de realização do procedimento em razão do cenário provocado pela pandemia (COVID-19); prazo exíguo para cumprimento da tutela; cominação exorbitante de astreintes; a necessidade de revogação da medida liminar por haver fixado bloqueio de verbas públicas; requereu a suspensão da ordem judicial em desfavor do Estado, devendo esta ser atribuída somente ao Município.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, sendo atribuído o efeito suspensivo pretendido.

Em análise ao pedido liminar, deferi parcialmente o efeito suspensivo pretendido, majorando o prazo para cumprimento da decisão para 15 (quinze) dias e reduzindo o patamar diário das
astreintes
a R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de R$10.000,00 (dez mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente cumpre destacar que, tratando-se de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação do mérito da ação principal, sob risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada se ater tão somente à análise de acerto ou desacerto da decisão que o MM. Juízo
a quo
proferiu.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários que garantam os tratamentos médicos necessários.
Acerca disto, vejamos o que dispõe a Constituição Federal em seus artigos 23, II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

O Supremo Tribunal Federal assevera que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

No que diz respeito a cominação de
astreintes,
sabe-se que esta tem o condão exclusivo de garantir a efetividade no cumprimento da obrigação deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz,
se procedente o pedido
,
concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OXIGENOTERAPIA.
SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamentos, o que garante a sobrevivência e a dignidade do cidadão.

2. Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal. Desse modo, a recorrida não estava obrigada a chamar todos a figurarem na lide.

3. Eventual responsabilidade do Município poderá ser posteriormente definida na sentença, ocasião em que fará o devido ressarcimento ao ente Estatual se assim foi decidido pelo juízo “a quo”. No entanto, tal definição não poderá ser oponível ao cidadão, ao ponto de impedir que receba o tratamento pelo Estado. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

4. Ainda que a oxigenoterapia não esteja atualmente sendo disponibilizada em relação à patologia da recorrida, como alega o agravado, o poder público tem como dever oferecer o tratamento adequado para garantir a recuperação da sua saúde e, portanto, deve disponibilizar o tratamento na forma prescrita pelo médico.

5. Desse modo, diferentemente do que alega o ente estatal, não há indevida interferência do judiciário no executivo. Ao contrário, a interferência é legítima, pois o não fornecimento do oxigênio, representa clara violação aos direitos básicos da agravada, a qual é portadora de doença grave e sofre risco de morte.

6. No tocante a alegação de excessividade da multa, o pleito já foi devidamente analisado em sede de liminar, a qual ratifico neste momento, cuja decisão reduziu a astreintes ao valor diário de R$500,00, levando em consideração o valor da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/PA – 2ª Turma de Direito Público. Agravo de Instrumento nº 0810847-66.2020.814.0000. Relator: Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em 14/04/2021)

Importante frisar que a cominação de multa diária tem o condão coercitivo, devendo ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Além disto, insta salientar que o cenário provocado pela pandemia da COVID-19 deve ser levado em consideração no momento da cominação das
astreintes,
uma vez que todos os setores econômicos foram gravemente afetados,

de modo que entendo conveniente reduzir o patamar diário a R$500,00 (quinhentos reais),
limitado a R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem, além de dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 15 (quinze) dias, ante os motivos supramencionados.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ART. 196 DA CF/88.
UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO. INDISPENSÁVEL A SAÚDE.

APLICAÇO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE
ASTREINTES
. DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia por descumprimento, permanecendo sua limitação no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), determino, ainda, a dilação do prazo de cumprimento da obrigação para 48h (quarenta e oito horas), bem como, afasto a responsabilização pessoal do agente público, mantendo, contudo, a decisão agravada nos demais termos.

(TJ-PA – AI – 0807136-53.2020.814.0000, Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, Data de Julgamento: 19/10/2020 / 1ª Turma de Direito Público, Data de publicação: 04/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA COMINATÓRIA - LEVANTAMENTO -
RECOMENDAÇÃO N. 66 DO CNJ - ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA
-CUMPRIMENTO PARCIAL DA DECISÃO -
REDUÇÃO DA MULTA
. - O legislador, entre outras medidas coercitivas, facultou ao juiz a imposição de multa cominatória (astreinte) em desfavor do devedor, tendo por escopo inibir o descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer (fungíveis ou infungíveis), ou de entregar coisa, o que é o caso dos autos - Não há que se falar coisa julgada ou intempestividade da insurgência do Estado no que tange a multa cominatória, haja vista que ao magistrado é facultado até mesmo de ofício modificar o seu valor, não se operando sobre a multa a coisa julgada material -
Com a crise sanitária instaurada pelo COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 66 para que sempre que possível sejam suspensas as multas nas ações sobre o direito à saúde, durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, o qual declara 'estado de calamidade' no Brasil
- No caso dos autos, considerando que o ente público deixou transcorrer mais de dois anos do prazo para entrega de um dos dois medicamentos após determinação judicial, não se mostra adequada a revogação da multa cominatória, mas sim a sua redução em cinquenta por cento do valor arbitrado.

(TJ-MG - AI: 10000205383045001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE MENOR PARA LEITO DE UTI. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO”. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO.
REDUÇÃO
DO VALOR DIÁRIO E DO LIMITE ESTABELECIDO PARA A
MULTA
APLICADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO EM QUARENTA E OITO HORAS. PRAZO RAZOÁVEL CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DO BEM TUTELADO – A VIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA – AI – 0806716-48.2020.814.0000, Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Data de Julgamento: 22/03/2021 / 1ª Turma de Direito Público, Data de publicação: 04/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para dilatar o prazo para cumprimento da decisão para 15 (quinze) dias e para reduzir o patamar diário das
astreintes
a
R$500,00 (quinhentos reais),
limitado a R$10.000,00 (dez mil reais)
, em caso de descumprimento da ordem, devendo a decisão agravada ser mantida nos demais termos
.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos temos da Portaria nº
3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/07/2021